Tribunal: TRF3
Processo: 5002635-05.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
321/366)

5002635-05.2018.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.035/95. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

II - No julgamento do recurso especial 1.310.034/PR, o E. STJ decidiu que, para viabilizar a conversão do tempo de serviço, é imprescindível observar a data em que foram preenchidas as exigências da aposentadoria.

III - Para que o segurado faça jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que ele tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/95.

IV - Decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Paradigma resolvido sob o rito dos recursos repetitivos: REsp no 1.310.034/PR.

V - Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

VI - Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002635-05.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002635-05.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo segurado contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso especial quanto ao pedido de conversão de tempo comum em especial, nos termos do entendimento fixado no julgamento do RESP no 1.310.034/PR.

Aduz a agravante, em síntese, que o recurso especial não poderia ter o seguimento negado, porque abordou fundamentos diversos do paradigma.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002635-05.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Mantenho a decisão agravada.

O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento do RESP no 1.310.034/PR, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento de que se aplica a lei previdenciária vigente no momento da aposentadoria para fins de estabelecimento da possibilidade de conversão entre tempo especial e comum.

Eis a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL E COMUM. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 9o, § 4o, DA LEI 5.890/1973, INTRODUZIDO PELA LEI 6.887/1980. CRITÉRIO. LEI APLICÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com intuito de desconsiderar, para fins de conversão entre tempo especial e comum, o período trabalhado antes da Lei 6.887/1980, que introduziu o citado instituto da conversão no cômputo do tempo de serviço.

2. Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se que o STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a configuração do tempo especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e b) a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que define o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço. Nesse sentido: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço. Na mesma linha: REsp 1.151.652/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 9.11.2009; REsp 270.551/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 18.03.2002; Resp 28.876/SP, Rel. Ministro Assis Toledo, Quinta Turma, DJ 11.09.1995; AgRg nos EDcl no Ag 1.354.799/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5.10.2011.

(...)

5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. “

(STJ, 1a Seção, RESP no 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, fonte: DJe 19/12/2012)

Com efeito, para viabilizar a conversão, imprescindível observar a data em que foram preenchidas as exigências da aposentadoria. Na hipótese, o preenchimento dos requisitos ocorreu quando já em vigor a Lei 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91 e, consequentemente, revogou a possibilidade de conversão de tempo comum em especial, autorizando, tão somente, a conversão de especial para comum (art. 57,§ 5o, da Lei 8.213/91).

Mais recentemente, ao se debruçar sobre a questão ora tratada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido da inviabilidade de conversão de tempo comum em especial na vigência da Lei 9.035/95. Vejam-se os seguintes julgados:

“PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA APOSENTADORIA. DECISÃO DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - O acórdão recorrido parte da premissa de que é possível a conversão de tempo comum em especial, ao entendimento de que para se aferir a possibilidade dessa conversão, deve se verificar a legislação da época em que ocorreu o trabalho e não a época em que formulado o requerimento do benefício.

II - Tal entendimento é rechaçado nesta e. Corte, porquanto o entendimento aqui firmado, inclusive pelo rito do art. 543-C do CPC/73, é no sentido de que a conversão do tempo de aposentadoria comum em especial deve ser aferido segundo a legislação vigente ao tempo da aposentadoria, o que, no caso, não favorece o recorrido, já que sua aposentadoria é de 2009, quando já não era mais possível tal conversão, na forma do art. 57, § 3o da Lei 8.213/91. Nesse sentido: AgInt no REsp 1602564/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017.

III - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1631387/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL APOSENTADORIA ESPECIAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/1995. RESP 1.310.034/PR, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou-se a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995 quando o requerimento é realizado apenas após esse marco legal.

2. Hipótese em que o requerimento administrativo foi formulado quando já em vigor a Lei n. 9.032/1995, que deu nova redação ao art.

57 da Lei n. 8.213/1991 e, consequentemente, revogou a possibilidade de conversão de tempo comum em especial, autorizando, tão somente, a conversão de especial em comum.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1556603/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL APÓS A LEI 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.310.034/PR, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. Evidencia-se que a decisão recorrida assentou compreensão que está em consonância com o entendimento fixado no julgamento do REsp n. 1.310.034/PR (DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, de que a lei a reger a conversão entre tempos de serviço comum e especial é aquela vigente no momento da aposentadoria. Assim, se na data da reunião dos requisitos da aposentadoria já não vigorava a redação original do artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/91, mas a redação dada pela Lei n. 9.032/95 (artigo 57, § 5o), não há direito à conversão de tempo de trabalho comum em especial.

2. No caso concreto, o pedido de aposentadoria deu-se em 22/11/2005, razão pela qual não é possível a pretendida conversão.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 674.992/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUERIMENTO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.035/95. INVIABILIDADE.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em obediência aos princípios da economia processual e da fungibilidade.

Precedentes.

2. Conforme consignado no acórdão embargado, nos moldes do recurso especial 1.310.034/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, Relator Min. Herman Benjamin, ficou decidido que, para viabilizar a conversão do tempo de serviço, imprescindível observar a data em que requerido o jubilamento, o que, no caso dos autos, foi formulado quando já em vigor a Lei 9.032/95.

3. Ressalte-se, ainda, que o fato de esta Corte ter mudado seu posicionamento, antes entendendo possível a conversão do tempo comum em especial e agora não, não traz em si nenhuma contradição ou omissão, mas sim entendimento novo sobre uma mesma questão.

4. Os argumentos de que houve violação do direito adquirido, bem como de suposta afronta a dispositivos da Constituição, são alegações que não se coadunam com as hipóteses previstas no art.

535, I e II, do CPC, mas apenas demonstram o descontentamento com o decidido, ante a impossibilidade de conversão do tempo de serviço comum em especial.

5. Se o embargante entende que tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição em razão do tempo especial reconhecido pelas instâncias ordinárias, deve pleitear tal direito na via própria, não se mostrando os embargos declaratórios, instrumento adequado para tal mister. Não se coadunam com a hipótese do art. 535, I e II, do CPC as alegações quanto a este ponto trazida nos presentes aclaratórios.”

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 805.758/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

Como apontado acima, a orientação do E. STJ se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, afastando-se a existência de dissídio jurisprudencial, aliás, na linha da súmula 83 do STJ.

A única hipótese de interposição do agravo interno, à luz do entendimento firmado pelos tribunais superiores, é a eventual impropriedade ou ausência de coincidência entre o caso concreto e o caso paradigmático que embasa a decisão agravada, hipótese, porém, não vislumbrada nestes autos.

Em verdade, o recurso em testilha revela inconformismo do recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a duração razoável do processo.

Assim sendo, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a fixação de multa em um por cento do valor atualizado da causa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA N. 507/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL OU SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.296.673/MG, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997. Incidência da Súmula n. 507/STJ.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral ou sob o rito dos Recursos Repetitivos (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa."

(AgInt nos EDcl no REsp 1687546/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019)

Finalmente, no que diz com os temas relativos à juros de mora e honorários advocatícios, as razões veiculadas encontram-se dissociadas da decisão agravada, evidenciando impedimento ao seu conhecimento. Isso porque a decisão agravada não tratou dos referidos temas por não serem objeto do recurso especial, tampouco do acórdão, que ao indeferir a conversão de tempo comum em especial, julgou improcedente o pedido de aposentadoria especial, ou seja, não possuem pertinência lógica.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Com a devida vênia do Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Federal Mairan Maia.

Com a devida vênia, ouso divergir do e. Relator quanto à condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre valor da causa atualizado.

Nesse tocante, considerada a natureza e complexidade da matéria posta a deslinde, bem assim a argumentação expendida, entendo não configurada hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, a afastar a incidência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em verdade, a aplicação da referida pena demanda a comprovação, em concreto, de conduta protelatória do recorrente, o que não se verifica na espécie.

No mais, acompanho o voto proferido.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.035/95. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

II - No julgamento do recurso especial 1.310.034/PR, o E. STJ decidiu que, para viabilizar a conversão do tempo de serviço, é imprescindível observar a data em que foram preenchidas as exigências da aposentadoria.

III - Para que o segurado faça jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que ele tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/95.

IV - Decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Paradigma resolvido sob o rito dos recursos repetitivos: REsp no 1.310.034/PR.

V - Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

VI - Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais PAULO FONTES, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, JOHONSOM DI SALVO (convocado para compor quórum), NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), LUIZ STEFANINI (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, PEIXOTO JÚNIOR, CECÍLIA MARCONDES e MAIRAN MAIA.

Condenavam a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, os Desembargadores Federais Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator), PAULO FONTES, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, JOHONSOM DI SALVO (convocado para compor quórum), LUIZ STEFANINI (convocado para compor quórum), PEIXOTO JÚNIOR e CECÍLIA MARCONDES.

Não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, os Desembargadores Federais MAIRAN MAIA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI e BAPTISTA PEREIRA.

Afastada a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais THEREZINHA CAZERTA (Presidente), ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, FÁBIO PRIETO, ANDRÉ NEKATSCHALOW e CONSUELO YOSHIDA.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.